Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-07.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE VALORES. EXCLUSÃO DE CONTA. PROTESTO INDEVIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada por entidade de ensino infantil contra operadora de máquina de cartão para pagamentos à vista e à crédito, visando à liberação de valores bloqueados, cancelamento de protesto indevido e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
(ii) definir se houve falha na prestação do serviço pela ré, justificando a responsabilização civil;
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legitimidade passiva da ré foi reconhecida com base na teoria da asserção, diante da imputação direta de ato ilícito pela autora.
2. Aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da autora frente à ré.
3. Restou demonstrada falha na prestação do serviço, com bloqueio indevido de valores, estorno integral sem justificativa, exclusão da conta sem aviso e protesto de dívida inexistente.
4. A conduta da ré causou prejuízos à autora, incluindo dificuldades financeiras, negativa de empréstimos e danos à imagem institucional.
5. Configurado o dano moral, diante da gravidade dos transtornos e da violação à honra objetiva da autora.
6. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, considerado proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
1. A relação entre instituição de ensino e empresa de pagamentos configura relação de consumo, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da contratante.
2. A retenção de valores e o protesto de dívida inexistente, sem comprovação de fraude, configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, arts. 2o, 4o, I, 6o, VIII, 14; CPC, arts. 6o, 85, §§ 1o, 2o e 11, 487, I; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.090.294/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11/03/2024; STJ, REsp no 2.020.811/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29/11/2022; TJDFT, Acórdão no 1317241, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18/02/2021; TJDFT, Acórdão no 1710987, Rel. Des. Edilson Enedino das Chagas, j. 02/06/2023